Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603621-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização
das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de

Num. 43573798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
justiça, Data 24/8/2020).
(Desta

Inteiro teor:
24/04/2023
Número: 0603621-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - SHANA KRETZMANN DE SOUZA
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SHANA KRETZMANN DE SOUZA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SHANA KRETZMANN DE SOUZA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573798
24/04/2023
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43573798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.895
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603621-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SHANA KRETZMANN DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SHANA KRETZMANN DE SOUZA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS E NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS
RETIFICADORA.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE DAS CONTAS NEM
PREJUDICA A SUA FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. O atraso na abertura de conta bancária,
por um curto período, enseja a aposição de
ressalvas, caso não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.
4. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular
as
contas
e
ensejar
a
sua

Num. 43573798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
desaprovação.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SHANA KRETZMANN DE SOUZA, candidata ao cargo
de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a prestação de contas finais
retificadora, em 16/12/2022.
Publicado edital, ID 43403524, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43427775.
Em 16/12/2022 foram apresentadas as contas retificadoras, acompanhadas de documentos, ID 43493350 e
seguintes.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43527065, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE
n. 23.607/2019, e item 8.1 - a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019”...
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43536628, manifestou-se: “ ... Destarte, as
irregularidades constatadas, consistentes no atraso da apresentação de contas final e atraso na abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, sopesadas em conjunto, merecem
apenas ressalvas, notadamente em razão da ausência de impropriedades graves nas contas...”
A prestadora de contas foi intimada para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, tendo se manifestado favoravelmente, à aprovação das contas com ressalvas, ID 43531457.

Num. 43573798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SHANA KRETZMANN DE SOUZA, candidata
ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1. b e 8.1, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

1) Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/19 .

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1.a).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a candidata extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

Num. 43573798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
A presente irregularidade, então, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada
abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Destacou-se)
Na espécie, o parecer técnico indica que a candidata efetuou a abertura da conta bancária em 30/08/2022,
ou seja, 20 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de apenas 10 (dez)
dias.
Uma vez que o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado prejuízo à análise e à
transparência das contas, cabe a aposição de ressalva, quanto a essa irregularidade.
A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

Num. 43573798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização
das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de

Num. 43573798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417285131000000042536865
Número do documento: 23042417285131000000042536865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/04/2023 18:18:10
justiça, Data 24/8/2020).
(Destacou-se)

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por SHANA KRETZMANN DE SOUZA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603621-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 SHANA
KRETZMANN DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 REQUERENTE: SHANA KRETZMANN DE SOUZA - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.